Tribunal: TJMT
Processo: 1049565-67.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049565-67.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[GENISE MARTINS DA SILVA - CPF: 304.390.781-72 (APELANTE), TARSILA REIS CORREIA - CPF: 035.134.965-08 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0033-09 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A. - CNPJ: 33.189.359/0001-08 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 27.490.629/0001-13 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INVIABILIDADE DO PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas fundada na Lei no 14.181/2021, ao entendimento de que não restou demonstrada a situação de superendividamento, por ausência de comprovação adequada do comprometimento do mínimo existencial, nos termos do Decreto no 11.150/2022. A autora, aposentada e pensionista, alegou possuir 19 contratos de crédito, com comprometimento de quase a totalidade de sua renda, pleiteando a instauração do procedimento dos arts. 104-A e 104-B do CDC ou, subsidiariamente, a limitação dos descontos a 30% da renda líquida.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se restou configurada a situação de superendividamento nos termos do art. 54-A, § 1o, do CDC; (ii) saber se o plano apresentado atende aos requisitos do art. 104-B do CDC, especialmente quanto à viabilidade de quitação integral em até 60 meses e ao tratamento equitativo dos credores; e (iii) saber se é possível limitar os descontos em conta corrente ao percentual de 30% da renda líquida, por analogia à Lei no 10.820/2003.

III. Razões de decidir

O superendividamento exige demonstração objetiva da impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial. A simples apresentação de planilha unilateral, desacompanhada de comprovação organizada e integral das despesas essenciais, não autoriza a submissão compulsória dos credores ao regime excepcional do art. 104-B do CDC.

O plano proposto não evidenciou viabilidade concreta de quitação integral das dívidas no prazo máximo de 60 meses, nem apresentou detalhamento técnico quanto à amortização, à ordem de pagamento e à preservação das garantias, comprometendo a lógica concursal e a exigência de tratamento equitativo entre credores.

O Decreto no 11.150/2022 fixa parâmetro objetivo para preservação do mínimo existencial, sem afastar a necessidade de prova idônea da incapacidade financeira. Não demonstrado, no caso concreto, que as dívidas de consumo inviabilizem a subsistência nos moldes legalmente definidos.

A limitação de descontos em conta corrente ao percentual de 30% não encontra amparo jurídico, pois, conforme entendimento firmado no Tema 1.085 do STJ, é lícito o desconto de parcelas de empréstimos comuns em conta corrente, desde que autorizado pelo mutuário, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista na Lei no 10.820/2003 para empréstimos consignados em folha.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

Tese de julgamento: “1. A instauração do procedimento de repactuação previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC exige comprovação objetiva do superendividamento e apresentação de plano viável de quitação integral em até 60 meses, com tratamento equitativo dos credores. 2. Não se aplica, por analogia, a limitação de 30% prevista na Lei no 10.820/2003 aos descontos realizados em conta corrente por força de empréstimos comuns regularmente autorizados.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
Genise Martins da Silva
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de repactuação de dívidas que move em desfavor de face de
Banco do Pan S.A.
e outros
, julgou improcedente a pretensão inicial,
ao fundamento de que não restou caracterizada a situação de superendividamento, entendendo o Juízo a quo que não houve comprovação suficiente do comprometimento do mínimo existencial, à luz do Decreto no 11.150/2022, condenando-a ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, mantendo a exigibilidade suspensa ante a gratuidade concedida. .

Inconformada,
a apelante sustenta a reforma integral da sentença, defendendo a nulidade da sentença por inobservância do rito estabelecido nos arts. 104-A e 104-B do CDC, com alegada ausência de adequada condução da fase conciliatória e omissão na nomeação de administrador judicial ou perito contábil após insucesso da conciliação, reiterando a efetiva caracterização do superendividamento, ante o comprometimento superior a 50% de sua renda líquida, aliado às despesas essenciais, inviabiliza a preservação do mínimo existencial.

Destaca que inadequado a aplicação automática do valor de R$ 600,00 como parâmetro de mínimo existencial, defendendo interpretação ampliativa, com fundamento em precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.185.474/SC), segundo o qual o mínimo existencial não se limita ao mínimo vital, destacando a possibilidade de inclusão dos empréstimos consignados no procedimento de repactuação, sustentando prevalência da Lei Federal no 14.181/2021 sobre o Decreto no 11.150/2022, invocando o Enunciado 650 da IX Jornada de Direito Civil e precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Subsidiariamente, formula pela limitação dos descontos mensais à margem de 30% da renda líquida, a fim de resguardar o mínimo existencial.

Grupo Capital Consig Holding S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco do Brasil S.A., Caixa Econômica Federal, Banco Daycoval S.A., Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A., Banco Pan S.A., e Banco Master S.A., apresentaram contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de março de 2026

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Genise Martins da Silva
ajuizou ação de repactuação de dívida em face do
Banco do Pan S.A.
e outros
, discorrendo que é
aposentada e pensionista, afirmando se encontrar em situação de superendividamento, ao passo que possui 19 (dezenove) contratos firmados com as instituições financeiras demandadas, cujas parcelas, segundo alegado, comprometem 99,2% de sua renda mensal, além das despesas ordinárias de subsistência.

Afirma que aufere renda líquida mensal no valor de R$ 7.121,42 (sete mil cento e vinte e um reais e quarenta e dois centavos), conforme contracheques juntados, e que suas despesas pessoais mensais, incluindo aluguel (R$ 1.580,00), financiamento de veículo (R$ 1.059,39), energia elétrica (média de R$ 1.000,00), gás (R$ 240,00), água (R$ 300,00), internet (R$ 159,00), combustível (R$ 400,00), medicação (R$ 500,00) e alimentação (R$ 2.000,00), totalizam aproximadamente R$ 6.658,39, gerando déficit financeiro mensal.

Defende que, além dos empréstimos consignados, possui dívidas decorrentes de cartões de crédito e outros contratos bancários, muitos deles negativados, defendendo a necessidade de instauração do procedimento especial previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, com a designação de audiência conciliatória e, em caso de insucesso, a nomeação de administrador judicial ou perito contábil para elaboração de plano judicial compulsório.

Após o trâmite processual, o d. magistrado de origem julgou improcedente o feito sob o fundamento que n
ão houve comprovação suficiente do comprometimento do mínimo existencial, à luz do Decreto no 11.150/2022.

Inconformada, se insurge a apelante.

Pois bem. É cediço que, para fins de adequação do caso concreto à Lei do Superendividamento, fica caracterizado o superendividamento quando, em virtude das dívidas contraídas pelo consumidor, imbuído de boa-fé, encontrar-se impossibilitado de quitá-las sem comprometer seu próprio sustento, possibilitando o ordenamento jurídico o procedimento judicial para a repactuação dos débitos, é o que consta na redação do § 1o do artigo 54-A, no Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

"
Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 1.o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação .

§ 2.o As dívidas referidas no § 1o deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.

§ 3.o O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor
."

Anote-se que o Decreto n.o 11.150/2022, que "
regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor
", estabelece um valor mínimo a ser resguardado de R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme consta no caput do art. 3o do mencionado decreto, vejamos:

“
3o. No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)
”.

Desse modo, tem-se que o valor de R$ 600,00 (seiscentos reis) é a respectiva quantia mínima a ser resguardada para a garantia da subsistência do consumidor superendividado e que não pode ser utilizada para pagamento de outros débitos.

Já o art. 4o do Decreto n.o 11.150/2022 estabelece que exclui-se da aferição do mínimo existencial as dívidas decorrentes de empréstimos e aquelas decorrentes de crédito consignado regido por lei específica, dentre outras modalidades de dívidas, vejamos:

“
Art. 4o Não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo.

Parágrafo único. Excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial:

I - as parcelas das dívidas:

a) relativas a financiamento e refinanciamento imobiliário;

b) decorrentes de empréstimos e financiamentos com garantias reais;

c) decorrentes de contratos de crédito garantidos por meio de fiança ou com aval;

d) decorrentes de operações de crédito rural;

Feitas considerações, ainda necessário acrescentar que c
onsolidou-se, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a tese de que é lícito o desconto de parcelas de empréstimos bancários em conta corrente, ainda que esta seja utilizada para o recebimento de salários, desde que haja autorização expressa do titular da conta, conforme decidido no Tema Repetitivo n. 1.085.

Além disso, restou pacificado na jurisprudência daquela Corte que a limitação prevista no artigo 1o, §1o, da Lei n. 10.820/2003, que estabelece o teto de trinta por cento para descontos consignados em folha, não se aplica, por analogia, aos débitos lançados em conta corrente, uma vez que a mencionada norma regula de forma exaustiva apenas os empréstimos consignados formalizados na forma ali prevista.

Por oportuno, colaciono o julgado representativo da controvérsia:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de (...) 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. (...) 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante
”. (REsp 1.863.973/SP, 2a Seção, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09.03.2022)

Traçadas tais premissas,
não se verifica a observância desses requisitos essenciais
, conforme entendeu o juízo de origem, pois, o plano apresentado não discriminou, de maneira suficiente e comprovada, a totalidade das despesas essenciais, tampouco evidenciou a impossibilidade real de manutenção da subsistência. A mera juntada de planilha unilateral, desacompanhada de comprovação integral e organizada das despesas ordinárias, não se revela suficiente para autorizar a submissão compulsória dos credores ao regime excepcional do art. 104-B do CDC.

Essa ausência de clareza compromete a análise do suposto desequilíbrio financeiro, por certo,
impede a aferição objetiva da capacidade de pagamento da consumidora e da compatibilidade do plano proposto com sua situação econômica real
. Em outras palavras, não se demonstrou que as dívidas possuem origem estritamente no consumo pessoal e que, somadas, ultrapassam sua capacidade de pagamento dentro dos critérios legalmente definidos.

Segundo, o plano não demonstrou viabilidade concreta de quitação integral das dívidas no prazo máximo de 60 meses, como exige o art. 104-B, §4o, do CDC. A norma impõe que o plano assegure, ao menos, o pagamento do valor principal corrigido, com cronograma exequível. A ausência de detalhamento técnico sobre a forma de amortização, a ordem de pagamento dos credores e a preservação das garantias compromete a própria lógica concursal do instituto.

Terceiro, não se evidenciou tratamento equitativo entre os credores. O regime do superendividamento não autoriza soluções unilaterais que simplesmente limitem descontos a determinado percentual da renda, sem consideração do conjunto obrigacional e da proporcionalidade entre os créditos.

Bem delineou o d. magistrado de origem:

“
56. No caso dos autos, verifica-se que o plano de pagamento apresentado pelo autor no id. 187303812, não preenchem os requisitos exigidos pela legislação, considerando a ausência de informações necessárias quanto a discriminação das despesas essências.

57. Nesse sentido, a ausência de comprovação e discriminação dos valores utilizados para a sobrevivência da autora, inviabiliza este juízo de resguardar o direito dos credores em receber os valores que lhes são devidos, do mesmo modo que não garante que os credores serão tratados de forma equitativa e que o mínimo existencial do consumidor será resguardado, uma vez que não ficou discriminado as despesas essenciais.

58. Pelas razões alinhadas, pelas ausências de especificações, não entendo que se trate de situação que justifique a instauração do processo de superendividamento, conforme disciplinado nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

59. Ocorre que, a ação de repactuação de dívidas não tem como finalidade meramente impor aos credores a aceitação do montante que a parte devedora deseja pagar, pelo contrário, a repactuação deve ser integralmente cumprida no prazo de até 60 (sessenta) meses, exigindo que o devedor apresente condições viáveis para a quitação dos débitos dentro desse período.

60. Dessa forma, o plano de pagamento deve demonstrar um compromisso real com a adimplência das obrigações assumidas, não podendo simplesmente resultar na perpetuação das dívidas sem uma perspectiva concreta de liquidação.

61. Ante o exposto, o pedido apresentado pela parte autora não pode ser admitido, uma vez que não se caracteriza como um plano de pagamento adequado. Isso porque, considerando o montante total da dívida, o valor proposto para quitação no período de 60 (sessenta) meses seria insuficiente para a liquidação integral do débito
”
.

Assim, embora a preocupação com o superendividamento da população deva orientar a interpretação do ordenamento jurídico de maneira sensível à realidade social, essa finalidade
não autoriza o afastamento dos critérios legais mínimos exigidos para a concessão da tutela específica
.

Sem a comprovação cabal da situação jurídica e fática que permita enquadrar a parte autora no regime legal excepcional previsto no Código de Defesa do Consumidor, mostra-se juridicamente inviável acolher a pretensão de reestruturação judicial de dívidas nos moldes pretendidos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, restando a exigibilidade suspensa ante a gratuidade concedida.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026